Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-86.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: declarar a nulidade do contrato cartão de crédito, realizado mediante fraude, e a inexistência dos respectivos débitos; e condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer cobranças; não inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e pagar à ré o valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) legitimidade da contratação de cartão de crédito; (iii) inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e (v) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. A autora alega que entregou os seus documentos para suposto vendedor, com a finalidade de obtenção de financiamento para aquisição de veículo. Os documentos e a selfie foram utilizados indevidamente para contratação de cartão de crédito junto à ré, fato que foi comunicado à autoridade policial e à ré (ID 75005791).
5. A instituição financeira não comprovou que o contrato foi celebrado com a anuência da autora (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a ré não comprovou a geolocalização do celular, IP do aparelho, dispositivo cadastrado e autorizado ou outros elementos que poderiam contribuir para a elucidação dos fatos. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
6.Outrossim, o e-mail de confirmação do contrato foi enviado para joao33veiculos@gmail.com e o endereço e o telefone indicados para cadastro são diversos do endereço e do telefone da autora (ID 75006122 - Pág. 4). Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco” (STJ, REsp 2052228, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023).
7. A facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de crédito por meio eletrônico, atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 22/04/2024).
8. Por outro lado, o adimplemento das duas primeiras faturas do cartão de crédito não configura, por si só, anuência da autora à contratação. Conforme pontuou a magistrada sentenciante: "Cabe ainda ressaltar que a autora trouxe aos autos, ID 242971868, gravação de áudio atribuído ao réu JOÃO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA, em que há uma confirmação da prática dos atos a ele atribuídos pela requerente. O banco réu, por sua vez, não impugnou a referida gravação." (ID 75006155).
9. Por conseguinte, o contrato de cartão de crédito é nulo e a ré deve responder pelos prejuízos causados.
10. O nome da autora foi indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$1.148,39 (ID 75005800), legitimando o direito à indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025.
11. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023; AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024; Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 22/04/2024.